Tribunal: TJMT
Processo: 1023477-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023477-78.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTES: BANCO SANTANDER BRASIL S.A E ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA e BANCO SANTANDER BRASIL S.A
RECORRIDO: LEANDRO LUIZ DIAS BARBOSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/08/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Banco Santander Brasil S.A. e Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) reconhecer a legitimidade passiva do Banco Santander; (b) declarar a inexistência do débito inscrito pela recorrente em nome da parte autora; e (c) condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Os recorrentes requerem a improcedência total dos pedidos ou, alternativamente, a redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço ao negativar indevidamente o nome da parte autora; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo os recorrentes comprovado a origem ou licitude do débito negativado, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A negativação indevida configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, sendo desnecessária a prova do efetivo abalo à honra ou imagem do consumidor.
5. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a intensidade do dano, a conduta do agente e a capacidade econômica das partes, bem como o entendimento consolidado na Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.
6. A existência de uma anotação posterior em cadastro de inadimplentes justifica a redução do valor inicialmente fixado, sendo razoável a indenização no valor de R$ 5.000,00, apta a compensar o dano sem caracterizar enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da origem e licitude do débito negativado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e o contexto fático do caso concreto, podendo ser reduzida quando constatada a existência de anotações posteriores nos cadastros de inadimplentes."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 487, I; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o (com redação dada pela Lei no 14.905/24); CDC, art. 14; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023477-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO LUIZ DIAS BARBOSA - CPF: 814.464.701-72 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025